Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721811-39.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BAR DO MERCADO LTDA - EPP, DENISE WAISROS PEREIRA, PAULO GUILHERME WAISROS PEREIRA, GUILHERME ALEXSANDER PEREIRA, MAURO CALICHMAN, LUCAS PELUCIO FERREIRA, MERCADO MUNICIPAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CHOPP FEDERAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP D E S P A C H O Não verifico nos autos, comprovante de recolhimento das custas processuais. Intime-se o Apelante para que recolha em DOBRO o preparo recursal, sob pena de deserção, com fulcro no art. 1007, parágrafo 4o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias Após, voltem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator